Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002142-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 055.896.751-54 (APELANTE), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA E INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que prevista de forma expressa no contrato bancário celebrado após a vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, e desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, nos termos do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.255.573/RS (Tema 958), e consagrado na Súmula 566/STJ.

A repetição em dobro de valores pagos, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova da má-fé do fornecedor, o que não se verifica quando as cobranças encontram respaldo contratual e são devidamente discriminadas.

Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais deve ser mantida quando ausente qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais impugnadas, e quando a parte autora não logrou êxito em comprovar abusividade ou desconformidade com a jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RENATO MONTEIRO GUIMARÃES, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. Em Direito Bancário De Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1002142-14.2024.8.11.0041, ajuizada em face de PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença não observou de forma adequada os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente: Art. 6o, IV e VIII (proteção contra cláusulas abusivas e inversão do ônus da prova); Art. 51 (nulidade de cláusulas que imponham desvantagem excessiva); e Art. 54 (regulação dos contratos de adesão).

Aduz que o juízo deixou de reconhecer a vulnerabilidade do consumidor e de aplicar a proteção especial prevista para contratos bancários, conforme a Súmula 297 do STJ.

Discorre sobre a Abusividades da tarifa de cadastro, no valor de R$1.359,00, apontando como exorbitante e desproporcional em comparação com os valores de mercado, bem como que não acompanhada de comprovação da efetiva prestação de serviço correspondente.

Afirma que o réu não apresentou provas da legalidade e da efetiva contraprestação do serviço, sendo sua responsabilidade o ônus da prova, especialmente diante do pedido de inversão fundado no CDC.

Diz que há necessidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida sem comprovação de engano justificável.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a procedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 282108365, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, proposta por Renato Monteiro Guimarães em face de PortoSeg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, cujo objeto recai sobre suposta abusividade de cláusulas contratuais, com destaque para a cobrança da tarifa de cadastro, encargos financeiros e a capitalização de juros.

Irresignado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de ilegalidade das cláusulas contratuais e requerendo a readequação do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Pois bem.

A sentença se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

De plano, é incontroverso que os contratos firmados com instituições financeiras submetem-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no art. 3o, §2o, da Lei 8.078/90 e na Súmula 297 do STJ, que assim dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Tal reconhecimento, contudo, não implica presunção de abusividade, tampouco conduz, automaticamente, à procedência das pretensões revisionais, devendo-se perquirir se há cláusulas que efetivamente violem os princípios da boa-fé, equilíbrio e transparência contratual.

O cerne do apelo recursal reside na alegada abusividade da tarifa de cadastro, cobrada no valor de R$1.359,00. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.255.573/RS (Tema 958), pacificou a controvérsia ao afirmar que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

(REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 10/3/2015).

Na esteira desse entendimento, o STJ editou a Súmula 566, que ratifica a licitude da cobrança, desde que expressamente pactuada e vinculada à abertura de crédito.

No caso concreto, conforme bem destacou o juízo de origem, o valor foi contratualmente estipulado e a instituição financeira comprovou a efetiva prestação do serviço (ID 139158206), não havendo qualquer elemento a demonstrar sua exorbitância frente à média de mercado.

Igualmente, no que toca à tarifa de registro do contrato, o STJ também já enfrentou a questão ao julgar o REsp 1.578.553/SP (Tema 958), em sede de recurso repetitivo, reconhecendo a validade da cobrança, desde que o serviço tenha sido prestado e o valor não seja excessivamente oneroso.

A jurisprudência do TJMT caminha no mesmo sentido:

“É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada (...). No julgamento do Tema 958, o STJ referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.”
(TJ-MT – AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 17/05/2023).

Em observância a esse entendimento, não se pode considerar abusiva a cláusula de cobrança da tarifa de registro contratual, igualmente prevista no contrato e devidamente demonstrada nos autos.

No que se refere ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos, impõe-se sua rejeição. O art. 42, parágrafo único, do CDC, exige dolo ou má-fé do fornecedor, circunstância inexistente no caso concreto.

A jurisprudência do STJ reforça que a devolução em dobro pressupõe prova de má-fé, sendo inaplicável quando a cobrança se der com amparo contratual ou em erro justificável:

“A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a presença de cobrança indevida com má-fé do credor, o que não se verifica quando este atua com base em interpretação razoável da legislação ou em cláusula contratual expressa.”
(REsp 1.355.573/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 30/10/2013).

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o julgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025